Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. A decisão que define a competência relativa ou absoluta desafia o recurso de agravo de instrumento (ED em RESP 1.730.436 – SP).
2. Verifica-se que, embora suscitada na presente apelação pelo autor/apelante a incompetência do juízo para processar e julgar a ação, não interpôs contra a decisão que declinou da competência (ID 43040188) o respectivo recurso, razão porque encontra-se preclusa a decisão.
3. Quanto ao cabimento da ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios, de acordo com o CPC (art. 85, §18), foi expressamente estabelecida a possibilidade do seu ajuizamento “para o arbitramento e cobrança dos honorários advocatícios, nos casos em que “a decisão transitada em julgado seja omissa”, o que, diversamente do que consta da r. sentença, há inequívoco interesse de agir, consubstanciado na utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado. “Com o advento do novo Código de Processo Civil, ficou parcialmente superada a inviabilidade reconhecida no aludido enunciado sumular, em sua parte final ("ou em ação própria"), pois o art. 85, § 18, do Código prevê expressamente a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma, ou seja, ação própria, para a definição e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado.” (AgInt no REsp n. 1.979.888/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Sentença de extinção do processo, ante a falta de interesse de agir, anulada.
4. Recurso conhecido e provido.